Tribunal: TJES
Processo: 5004548-82.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004548-82.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HEBERSON BELONE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR
EX OFFICIO.
NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA APELAÇÃO CÍVEL
.

I.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NULIDADE DA SENTENÇA

I.I.
A Decisão Saneadora proferida nos autos (Id. 5766271) se distanciou da matéria a ser efetivamente dirimida nos autos, ao fixar como ponto controvertido a “necessidade de se verificar a regularidade na medição do faturamento da unidade consumidora do autor”, além de atribuir “à ré a prova de que inexiste o ato ilícito reverberado na peça de ingresso.”

I.IV.
Na espécie, não há na petição inicial qualquer apontamento quanto à suposta irregularidade no medidor de energia, bem como no respectivo valor faturado para o mês de dezembro/2021, de forma que a produção probatória deveria estar adstrita à comprovação, ou não, do pagamento da fatura correspondente.

I.V.
O equívoco perpetrado pelo Magistrado acabou por prejudicar a instrução probatória como um todo, além de acarretar evidente prejuízo às partes, seja impossibilitando à parte autora de trazer aos autos outros elementos de prova capazes de corroborar a prova documental destinada a evidenciar o pagamento da fatura, seja atribuindo à empresa de energia a prova de fato negativo.

I.VI.
A jurisprudência é clara,
“Quando o conjunto fático probatório se revela insuficiente para a formação do convencimento do magistrado e verificada a ausência de despacho saneador em primeira instância, deve o processo retornar à origem para a devida dilação probatória”
. (TJDF; 07345073920218070001 1425442, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2022).

I.VII.
A situação retratada nos autos atrai o acolhimento
ex officio
de preliminar destacada, para fins de ensejar a anulação da Sentença, não sendo possível ingressar na análise direta do mérito, nos termos do permissivo constante do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, por não estar o feito maduro para julgamento.

I.VIII. Preliminar suscitada,
ex officio
, e acolhida para declarar a nulidade da Sentença de Primeiro Grau,
devendo os autos retornar à origem para reabertura da instrução processual, com a prolação de nova Decisão saneadora, fixando-se o ponto controvertido e estabelecendo o ônus processual, a fim de permitir a percuciente análise acerca do suposto pagamento da fatura objeto do litígio [ponto nodal da lide], notadamente, através a realização de diligências e prova documental que revele informação bancária, relacionada à correspondente efetivação de agendamento bancário e ulterior efetiva comprovação do pagamento da fatura. Prejudicada a análise do Recurso de Apelação Cível
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EDP – ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(Id. 5766274, integralizada no Id. 5766280)

proferida pelo
Juízo da 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
HEBERSON BELONE DE ALMEIDA
em desfavor da
Recorrente
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs: “
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE procedente o pedido inicial para, confirmando a tutela de urgência, declarar inexistente o título apontado para protesto e IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais. Em consequência, julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, I do CPC, condenando as partes de maneira pro rata no pagamento das custas processuais e honorários de 10% (dez por cento) do valor da causa a cada um dos patronos, sendo certo que o autor está amparado pela Assistência Judiciária”.
.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, essencialmente, que o Magistrado de Primeiro Grau adotou premissa fática equivocada quando da prolação da Sentença, porquanto teria adotado como prova de pagamento da fatura de energia, um simples comprovante de agendamento bancário, cujo documento é insuficiente para tal finalidade.

Alega, ainda, que caberia ao consumidor o ônus da prova do pagamento, ressaltando que não praticou qualquer ilegalidade na cobrança, sobretudo porque o valor da fatura está condizente com a leitura do medidor da unidade consumidora.

Requer, assim, a reforma integral da Sentença recorrida.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões no Id. 5766737, requerendo o desprovimento recursal.

I - PRELIMINAR
EX OFFICIO

(NULIDADE DA SENTENÇA)

Ao que se depreende dos autos,

o Recorrido ingressou com a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS por compreender que a empresa Requerida teria promovido indevidamente, mediante protesto de título ocorrido no dia 19/04/2022, a cobrança da fatura relacionada ao mês de dezembro/2021, na medida em que a conta teria sido devidamente quitada, embora com atraso, no dia 02/02/2022.

Em sede de Contestação, a Requerida/Recorrente vem defendendo a legalidade da cobrança promovida, aduzindo para tanto a ausência de prova de pagamento da fatura, notadamente porque o documento juntado ao autos pelo Autor seria um mero agendamento bancário, insuficiente para comprovar o efetivo pagamento.

A despeito das alegações deduzidas na petição inicial e na Contestação, verifica-se que a Decisão Saneadora proferida nos autos (Id. 5766271) se distanciou da matéria a ser efetivamente dirimida nos autos, ao fixar como ponto controvertido a “necessidade de se verificar a regularidade na medição do faturamento da unidade consumidora do autor”, além de atribuir “à ré a prova de que inexiste o ato ilícito reverberado na peça de ingresso.”

Na espécie, não há na petição inicial, contudo, qualquer apontamento quanto à suposta irregularidade no medidor de energia, bem como no respectivo valor faturado para o mês de dezembro/2021, de forma que a produção probatória deveria estar adstrita à comprovação, ou não, do pagamento da fatura correspondente.

Nesse aspecto, o equívoco perpetrado pelo Magistrado acabou por prejudicar a instrução probatória como um todo, além de acarretar evidente prejuízo às partes, seja impossibilitando à parte Autora de trazer aos autos outros elementos de prova capazes de corroborar a prova documental destinada a evidenciar o pagamento da fatura, seja atribuindo à empresa de energia a prova de fato negativo.

Registra-se, nesse contexto, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de se resolver o mérito do processo sem que tenha sido oportunizado às partes a produção das provas que pretendiam produzir, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE.

1.
Não há necessidade de incursionar no acervo fático-probatório para constatar que as instâncias ordinárias, ao julgar antecipadamente a lide, sem expedição de despacho saneador que oportunizasse às partes indicarem a provas que pretendiam produzir e, mesmo assim, resolver o mérito com fundamento na regra do ônus da prova, cercearam o direito de defesa da parte, bastando, para tanto, a simples leitura do contexto descrito no acórdão e na sentença.

2.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no REsp n. 2.084.813/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023)

Nesse mesmo trilhar, orienta a jurisprudência Pátria que
“quando o conjunto fático probatório se revela insuficiente para a formação do convencimento do magistrado e verificada a ausência de despacho saneador em primeira instância, deve o processo retornar à origem para a devida dilação probatória”
.

(
TJDF
; 07345073920218070001 1425442, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

No caso em apreço, afigura-se imprescindível o aprofundamento da dilação probatória, no intuito de realizar a percuciente análise acerca do suposto pagamento da fatura objeto do litígio, eis que, sendo este o ponto nodal, não se poderia atribuir ao Requerido o ônus da prova de fato negativo, tampouco obstaculizar a prova do fato constitutivo ao Autor, tal como ocorrido com a prolação da Sentença nos moldes em que ocorrido.

Por fim, não se pode olvidar que, “
agindo fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que autoriza examinar questões de ofício, o Juiz viola o Princípio da Congruência
” (
STJ
; REsp 1658568/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018).

Isto posto, suscito e acolho a preliminar
ex officio
, para declarar a nulidade da Sentença de Primeiro Grau, devendo os autos retornar à origem para reabertura da instrução processual, com a prolação de nova Decisão saneadora, fixando-se o ponto controvertido e estabelecendo o ônus processual, a fim de permitir a percuciente análise acerca do suposto pagamento da fatura objeto do litígio [ponto nodal da lide], notadamente, através a realização de diligências e prova documental que revele informação bancária, relacionada à correspondente efetivação de agendamento bancário e ulterior efetiva comprovação do pagamento da fatura. Por conseguinte, julgo prejudicada a análise do Recurso de Apelação Cível, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.